Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-34.2022.8.11.0039
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000419-34.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. L. E. D. A. - CPF: 057.865.471-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 523.386.901-25 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA
-
INCAPACIDADE CIVIL DA RECLAMANTE MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE LITIGAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8°, § 1°, I, DA LEI N° 9.099/95 - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170999013, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de
danos materiais
, uma vez que o valor despendido com novas passagens aéreas foi ressarcido pela reclamada.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: A incompetência absoluta dos Juizados Especiais – Autora menor;

2)

O reembolso do valor pago pelo autor;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial, no que concerne à reclamante
Anna Lívia Espelho de Almeida,
nascida em
24/08/2005
(id. 170997337), eis que relativamente incapaz, razão pela qual não pode figurar como parte nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais.

O artigo 8o, § 1°, inciso I, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 8°. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei,
o incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o - Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I -
as pessoas físicas capazes
, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

De acordo com o artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei;

A propósito:

PROCESSUAL. INCAPAZ. INADMISSIBILIDADE COMO PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE.
Demandante menor de idade. Hipótese dos autos em que o autor, porque incapaz, não pode litigar no Juizado Especial, diante de vedação expressa do art. 8o da Lei no 9.099/95
. Pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, passível de conhecimento de ofício. Imperiosa é a extinção do feito, sem a análise do mérito. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO.
(TJRS - Recurso Cível No 71002561876, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 17/12/2010) (grifei)

Registre-se que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e até mesmo reconhecida de ofício pelo julgador.

Desse modo, tenho que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, com relação à menor
Anna Lívia Espelho de Almeida
.

Por outro lado, segundo consta na petição inicial, o reclamante
Cláudio Henrique Teodoro de Almeida
adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Jericoacoara-CE, com conexão em Campinas-SP.

Aduz que o voo de retorno, previsto para o dia
06/02/2022
,
foi cancelado, sendo informado ao autor que somente teria voo disponível para o dia
08/02/2022
.

Diante disso, o reclamante teve que adquirir novas passagens aéreas de companhia diversa, no valor de
R$ 3.330,46 (três mil e trezentos e trinta reais e quarenta e seis centavos)
, com roteiro diferente do planejado, causando transtornos, além de todas as custas com deslocamentos.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que o voo contratado pelo autor foi alterado para o dia
10/02/2022
, no entanto, em
24/01/2022
, foi cancelado, tendo a empresa demandada, em
28/01/2022
, providenciado o reembolso do valor pago pelo autor, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso o cancelamento do voo contratado pelo autor
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido
Cláudio Henrique Teodoro de Almeida
foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado pelo autor
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CANCELAMENTO DE VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÉREO - TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL
- AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento.

2.- É possível a intervenção desta Corte, para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral, apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1410672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 24/08/2011) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido
Cláudio Henrique Teodoro de Almeida
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas,
acolho
a preliminar de
incompetência do Juizado Especial,
julgando extinto

o processo,
sem resolução
de mérito,
com relação à reclamante menor, Anna Lívia Espelho de Almeida
,
nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95,
mantida no mais
a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023